Tribunal: TJBA
Processo: 8051179-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051179-79.2024.8.05.0000 (ID 84590554) Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE:COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, CARLA LINS MOUSINHO DE MEDEIROS, FELICIANO LYRA MOURA EMBARGADA: KLEMANN CYBER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Advogado(s):ANDRE LUIS SA BARRETO DE ALMEIDA I R EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO. OMISSÃO PARCIAL. CONFIGURAÇÃO. SUPRIMENTO. ACÓRDÃO EMBARGADO. REFORMA PARCIAL. I – Os Embargos de Declaração são admitidos, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apenas quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa e, ainda, quando contenha erro material. II – Na hipótese sub examine, o acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente, e clara, expondo os motivos pelos quais, tendo em vista que o valor unitário para compartilhamento da infraestrutura, exigido pela COELBA, a priori, supera expressivamente o valor estabelecido na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 4/2014, qual seja, R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos), entendeu justificada a limitação da cobrança, em antecipação da tutela, ao preço referencial estabelecido na norma regulamentar. III – Todavia, observado que, de fato, com relação à necessidade de atualização monetária do valor da tarifa pelo IGPM, o decisum revela-se omisso, pois deveria prevê-la, com a finalidade de recompor a depreciação da quantia de referência pelo transcurso do tempo, impõe-se o acolhimento parcial dos aclaratórios, a fim de corrigir o equívoco. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 84590554, opostos no Agravo de Instrumento nº 8051179-79.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e como Embargada KLEMANN CYBER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA